Tribunal: TJBA
Processo: 8077754-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077754-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DEBORA MARIA LOBO DE SOUSA Advogado(s): FERNANDO MACIEL MARQUES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ITD (ITCMD). REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NA ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO E ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO. I. Caso em exame 1. Recurso interposto por inventariante em face de decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade em Execução Fiscal de ITD. A Executada alega ilegitimidade passiva, pois figura apenas como inventariante em processo de inventário não concluído (com desistência dos herdeiros), e aponta nulidade da CDA por erro na base de cálculo, vez que o tributo incidiu sobre a propriedade plena de imóvel, quando o espólio detinha apenas a posse precária. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (I) o cabimento da Exceção de Pré-Executividade para arguição de ilegitimidade passiva e nulidade da CDA quando a prova é documental e pré-constituída (Súmula 393 do STJ); (ii) a legitimidade passiva da inventariante para responder pessoalmente por tributos do espólio antes da partilha; (iii) e a validade do lançamento tributário efetuado sobre a propriedade plena quando o acervo hereditário é composto apenas por direitos possessórios. III. Razões de decidir 3. A Exceção de Pré-Executividade é via adequada para discussão de matérias de ordem pública, como a ilegitimidade passiva e nulidade do título, quando comprovadas de plano por prova documental, dispensando dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ. O Processo Administrativo Fiscal (PAF) anexado aos autos constitui prova suficiente dos vícios apontados. 4. A responsabilidade pelo pagamento de tributos devidos pelo de cujus até a abertura da sucessão recai sobre o Espólio (art. 131, III, do CTN). O inventariante não responde pessoalmente com seus bens particulares pelas dívidas do espólio antes da partilha, salvo nas hipóteses de infração legal (art. 135 do CTN), circunstância não demonstrada no caso. A execução foi indevidamente direcionada à pessoa física da Agravante. 5. Constatado, através do próprio PAF, que o falecido detinha apenas a posse do imóvel (instrumento particular), e não a propriedade registral, revela-se nula a CDA que adota como base de cálculo o valor venal da propriedade plena. O erro na identificação da natureza do direito transmitido vicia a liquidez e certeza do título executivo. 6. A extinção da execução fiscal via acolhimento de Exceção de Pré-Executividade enseja a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios (Tema 961 do STJ). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Decisão reformada para acolher a Exceção de Pré-Executividade e extinguir a Execução Fiscal. Tese de julgamento: "1. A ilegitimidade passiva ad causam e a nulidade da CDA por erro na base de cálculo são matérias cognoscíveis em Exceção de Pré-Executividade quando comprovadas por prova documental pré-constituída, dispensando dilação probatória. 2. O inventariante não possui responsabilidade pessoal pelos tributos do espólio antes da partilha, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal em nome próprio, salvo comprovação de dolo ou infração legal." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8077754-90.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante DEBORA MARIA LOBO DE SOUSA e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada e acolher a Exceção de Pré-Executividade, extinguindo a Execução Fiscal de origem, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator PROCURADOR(A)